Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelos réus e deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e condenar os réus, solidariamente, a pagarem à 1a autora o valor de R$ 4.500,00, a título de danos materiais e, a pagarem o valor de R$ 2.000,00, para cada autora, a título de danos morais. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado. Aduz que o Acórdão não se manifestou sobre temas essenciais e suscetíveis de modificar o julgamento da causa. Sustenta que esta Turma Recursal não observou adequadamente a cadeia dos fatos inerentes a compra com cartão e respectivo estorno. Alega que cabe ao Banco Itaú realizar o procedimento do estorno solicitado e que tomou todas as providências que estavam a seu alcance para que o estorno ocorresse. Pontua que os embargos de declaração com fins pré-questionatórios não assumem caráter protelatório.

II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Itaú.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no decisum, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

VI. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.